Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719799-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITAS AUTO VIII DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão. 2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a medida liminar de busca e apreensão foi deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o). Requisitos comprovados no caso concreto. 5. A reprodução digitalizada do instrumento contratual creditício, no âmbito do processo judicial eletrônico, apresenta a mesma força probante do original (Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o), de sorte que não vinga a tese recursal de necessidade de juntada da cédula de crédito original. 6. A discussão relativa à abusividade dos encargos do contrato firmado entre as partes ultrapassa os limites da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.o 911/1969, que possui natureza autônoma e segue rito especial e simplificado. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, 1.019, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o; Lei n.o 10.931/2004, artigo 29, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 7.5.2025; acórdão 1987342, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1761313, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 3.10.2023; acórdão 1994704, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1950423, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 13.12.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a ausência do instrumento do contrato original torna a petição inicial inepta, impondo o indeferimento da inicial e a extinção da ação de busca e apreensão. Relata que a inexistência de comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; b) artigo 320 do CPC, ao argumento de que a petição inicial deve ser instruída com o documento original que fundamenta a pretensão, sendo insuficiente a juntada de cópia do contrato. c) artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque a comprovação da mora é condição essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão. Sustenta que a notificação extrajudicial válida deve ser realizada por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título; d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, diante da verossimilhança das alegações do consumidor, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao autor o dever de comprovar a regularidade do contrato e das cobranças. Defende ofensa ao dever de informação e ao princípio da transparência, pois não teria ocorrido esclarecimento prévio sobre taxas embutidas no contrato; e e) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por ser vedada a cobrança abusiva de tarifas não pactuadas no contrato entabulado entre as partes. Sustenta que a limitação da taxa de juros remuneratórios não pode exceder a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, o afastamento da multa imposta, por ausência de caráter protelatório, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 320, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do CPC, 2o e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, bem como 6o, inciso VIII, do CDC, pois as teses recursais não foram objeto de debate por parte do órgão julgador, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Já decidiu o STJ: “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 51, inciso IV, do CDC, porquanto deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto guerreado. Confira-se: “Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora” (ID 75767612). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de afastamento da multa imposta, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027